Tribunal: TJPA
Processo: 0810400-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810400-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GERMERSON SANTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA. POSSIBILIDADE. MONITORAMENTO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução, interposto por GERMERSON SANTOS DOS SANTOS, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 197 da Lei 7.210/84, contra decisão que determinou o monitoramento eletrônico, em regime aberto do agravante.

Aponto que em 18/02/2022 o Juízo agravado concedeu a progressão de regime ao aberto e, diante da inexistência de casa do Albergado, concedeu a prisão domiciliar monitorada (ID 10412684).

A decisão foi agravada, sob a alegação de ausência de fundamentação.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

A decisão foi mantida, em juízo de retratação (ID 10412686).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10991906).

É o relatório (Sustentação Oral).

VOTO

Conheço e passo à analisa-lo.

Alega o agravante que possui bom comportamento carcerário e ao longo do cumprimento de pena não possui registros de indisciplina; que a inexistência de casa do Albergado não autoriza a imposição de medida mais severa; que a determinação automática do uso de monitoramento eletrônico fere o Princípio da Individualização da Pena; que a medida não se mostrou necessária no caso.

Observo que o magistrado ao determinar o monitoramento eletrônico o fez nos seguintes termos,
verbis:

“
Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o(a) apenado(a), fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.”

Como muito bem ressaltou o Custos Legis,
verbis:

“
Verifica-se que a fiscalização mediante o monitoramento eletrônico de apenados representa uma importante ferramenta de segurança pública, ao mesmo tempo em que permite ao reeducando a sua reinserção social, em harmonia com o princípio fundamental da nossa Constituição Federal, o da dignidade humana.

... Assim sendo, o Juízo Monocrático agiu de forma inequívoca, ao aplicar o monitoramento eletrônico ao agravante, por ocasião da progressão ao regime aberto, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida em seus inteiros termos, considerando a primazia da ordem, segurança e paz pública.”

Trago a colação decisão sobre a possibilidade de monitoramento eletrônico:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão, inclusive a medida de monitoração eletrônica pode ser revista a qualquer tempo e, caso essa medida excepcional gere algum constrangimento ao apenado ou se torne desproporcional, pode ser revogada.

Desta feita, trata-se de medida cautelar aplicada de forma não perpétua, que será revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Nessa senda, de acordo com a convenção de política criminal aplicada pelo juízo da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, a retirada do monitoramento deve ser realizada com 03 (três) meses ou 01 (um) ano da instalação do equipamento, a depender do apenado possuir ou não vínculo de trabalho e comprovado o bom comportamento carcerário atestado pelo Núcleo Gestor do Monitoramento Eletrônico (NGME).

Diante do exposto, conheço e julgo improvido o agravo, em consonância com o parecer ministerial, mantendo a decisão guerreada.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/10/2022